Tribunal: TJBA
Processo: 8026943-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026943-31.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: JOAO DOS SANTOS Advogado(s):VAGNER REIS SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta por Instituição Financeira, contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento celebrado em nome do autor, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. O Apelante sustenta a regularidade da contratação realizada, mediante uso de senha pessoal, a existência de culpa exclusiva de terceiro, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a restituição simples dos valores e a redução do quantum indenizatório. II. Questão em Discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a Instituição Financeira responde pelos danos decorrentes de fraude bancária, conhecida como “golpe da falsa portabilidade”, que resultou na contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral e se o valor fixado é proporcional. III. Razões De Decidir 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às Instituições Financeiras, caracterizando-se relação de consumo e responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. 5. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, mediante indução do consumidor em erro, configura vício de consentimento e evidencia falha nos mecanismos de segurança da Instituição Financeira. 6. A sequência de operações financeiras atípicas — contratação de empréstimo de elevado valor, seguida da transferência integral do montante para conta de terceiro desconhecido — revela padrão suspeito, que deveria ter sido detectado pelos sistemas de prevenção a fraudes do Banco. 7. Fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 8. A atuação de correspondente bancário ou intermediador vinculado à Instituição Financeira, na captação de clientes, atrai a responsabilidade do Banco pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta. 9. A cobrança de valores decorrentes de contrato nulo, mesmo após comunicação da fraude pelo consumidor, viola os deveres anexos da boa-fé objetiva e afasta a alegação de erro justificável. 10. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva. 11. O desconto indevido de parcelas de empréstimo inexistente em remuneração mensal do consumidor, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido. 12. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a vulnerabilidade do consumidor, a gravidade da falha do serviço e a função pedagógica da condenação. IV. Dispositivo e Tese 13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se, integralmante, a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados. 3. A devolução em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva e não se comprova erro justificável do fornecedor. 4. Descontos indevidos em verba alimentar decorrentes de empréstimo fraudulento configuram dano moral presumido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AREsp nº 00000000000002464887/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.12.2025; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação nº 8008956-11.2024.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 19.12.2025; TJBA, Apelação nº 8136611-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.12.2025; TJBA, Apelação nº 8003572-29.2021.8.05.0080, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 16.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8026943-31.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado JOÃO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR03